Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-91.2019.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002592-91.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA HELENA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 008.607.311-70 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002592-91.2019.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Recorrente(s): MARIA HELENA RIBEIRO DE MORES

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO – DISTRITO DE PONTAL DA GLÓRIA – PLEITO DE DANO MORAL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – FATO COMPROVADO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTOCOLOS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que a promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça e rejeitada a impugnação.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as constantes oscilações e interrupções do serviço, com períodos de mais de 53 horas sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço, consistente em interrupções no fornecimento de energia, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, posto que fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Verifico que o magistrado
a quo
não analisou o pedido de gratuidade da justiça ao receber o recurso inominado da Recorrente.

A promovente, ora Recorrente, declarou na inicial ser lavradora, apresentando declaração de hipossuficiência devidamente preenchida e assinada. Em que pese os termos da impugnação da promovida, não houve demonstração de prova em contrário, já que não houve comprovação de que a promovente possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Isto posto, defiro o pedido de gratuidade da justiça e rejeito a impugnação arguida.

DO MÉRITO

Esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante das diversas interrupções no fornecimento de energia ocorridas na região, sendo de conhecimento deste juízo que em 2014 a concessionária firmou acordo com a comunidade e os assentados acordaram que deixariam de mover ações com o Poder Judiciário, mas passados cinco anos a promovida nada fez de melhorias, continuando-se as seguidas interrupções de energia.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação do serviço, não podendo invocar força maior.

No caso, reclama a parte promovente quanto às diversas interrupções ocorridas entre 24.08.2018 e 28.11.2019, e apresenta protocolos de reclamações administrativas, tendo totalizado cerca de 244 (duzentas e quarenta e quatro) horas sem energia.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e a parte promovente pretende a majoração da indenização.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as constantes oscilações e interrupções do serviço, com períodos longos sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

Friso, ainda, que a promovente comprovou ser titular da unidade consumidora à época dos fatos, já que juntou fatura de energia elétrica com vencimento em 16.12.2019.

As diversas interrupções de energia ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de reclamações administrativas, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando a sentença acertada.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021